Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-72.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800915-72.2022.8.14.0133

APELANTE: ABRAO DAVI CECIM DE SOUZA, MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II C/C ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO COMUM AOS APELANTES ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA E MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PEDIDO COMUM AOS APELANTES ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA E MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES.

1.1. Da absolvição por ausência de provas. Não tem razão os apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, pois a conduta dos apelantes se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

1.2. Da reforma da dosimetria.

Na 1ª fase da dosimetria, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 2ª fase da dosimetria, quanto ao pedido do apelante Abrão, vejo que o quantum aplicado foi apropriado, tendo em visa que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6” (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018). Em relação ao pedido do réu Matheus de afastamento da Súmula nº 231, do STJ, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Já na 3ª fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena do §2º, II, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes), que foi devidamente fundamentada. Ora, se depreende dos autos que as vítimas foram uníssonas em dizer que os acusados em concurso de agentes cometeram o ilícito, bem como pela própria confissão dos mesmos, não havendo que se falar em afastamento.

Por derradeiro, quanto ao pedido do réu Abrão de afastamento do concurso formal, também não merece guarida, uma vez que conforme fundamentado pelo Magistrado
a quo
, foram duas as vítimas do crime, indo ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

2. PEDIDO DO APELANTE MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES.

2.1. Preliminar.

2.1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Do direito de recorrer em liberdade. Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2.1.2. Mérito. cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a efetiva inversão da posse da res subtraída. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar provimento ao apelante, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA e MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou as seguintes penas:

- ABRÃO DAVI CECIM DE SOU/ZA: 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, II c/c artigo 70 do Código Penal Brasileiro.

- MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, II c/c artigo 70 do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que no dia 13/03/2022, por volta das 10h30min, na Rodovia BR-316, Km 14, Bairro Centro, Marituba/PA, os acusados subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça e em comunhão de esforços, 02 (dois) aparelhos celulares das vítimas Lucas Correa Ribeiro e Rayssa Costa dos Santos, de 14 anos de idade.

Conforme apurou-se, os ofendidos estavam em uma bicicleta quando foram surpreendidos pelos denunciados que estavam em uma motocicleta. O acusado Matheus passou a fazer gestos de que estava armado e ameaçou a adolescente, dizendo “Passa o celular. Passa o celular! Bora”, empurrando-a contra o chão, fazendo com que as duas vítimas se desequilibrassem da bicicleta e caíssem, subtraindo, assim, os celulares e empreenderam fuga na motocicleta, entretanto colidiram contra a porta de um caminhão e foram detidos por populares, sendo acionada a guarnição da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante, apreendendo os aparelhos celulares na posse de Matheus.

Em sede policial, os denunciados confessaram a prática delitiva.

Em razões recursais (ID 12695213 – Págs. 373/386), a defesa de MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES alega que não há provas contundente para condenar o réu pela prática delitiva, uma vez que as informações prestadas pelas testemunhas de acusação não esclarecem o fato, aduzindo situações típicas inerentes a ele.

Quanto à aplicação da majorante do concurso de pessoas, argumenta que este não foi comprovado, uma vez que o conjunto probatório não demonstrou os requisitos da relevância causal e do liame subjetivo para a aplicação da majorante.

Além disso, defende o reconhecimento da tentativa, visto que o acusado não deteve a posse tranquila e desvigiada dos bens, impedindo, portanto, a consumação do delito.

Relativo à negativa do direito de recorrer em liberdade, alega haver incompatibilidade com o regime fixado, de modo que tal ato legitima a execução provisória da pena em regime mais gravoso ao fixado na sentença condenatória, caracterizando constrangimento ilegal.

No que tange à aplicação da pena, argumenta que o juízo aumentou de forma desproporcional o quantum da pena, visto que valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial e, no entanto, aplicou um aumento de pena superior a 1/6 (um sexto). Ademais, defende a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, requer o afastamento do concurso formal.

Já a defesa do apelante ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA, em razões recursais (ID 12695225 – Págs. 407/414), defende a absolvição do réu, uma vez que não há nos autos provas suficientes para a condenação.

Quanto à aplicação da pena, alega que o juízo valorou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoravelmente, não entanto, aplicando aumento desproporcional à jurisprudência, que define um aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância.

No que tange à atenuante da confissão, alega equívoco na individualização, requerendo a redução no patamar de 1/3 (um terço) ou em patamar intermediário.

Além disso, argumenta que deve ser afastado o aumento pelo concurso formal, uma vez que o apelante não contribuiu para desígnios que ensejassem o aumento em si.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, nos termos da argumentação supracitada.

Em contrarrazões (ID 12695230 – Págs. 421/432), o digno representante ministerial manifesta-se para que os recursos de apelação interpostos sejam conhecidos e improvidos, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos pelos réus/apelantes.

É o relatório.

Revisão efetuada. Intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Pedido comum aos apelantes ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA e MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES.

1.1. Da absolvição por ausência de provas.

A defesa de MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES alega que não há provas contundente para condenar o réu pela prática delitiva, uma vez que as informações prestadas pelas testemunhas de acusação não esclarecem o fato, aduzindo situações típicas inerentes a ele.

A defesa do apelante ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA, defende a absolvição do réu, uma vez que não há nos autos provas suficientes para a condenação.

Os apelantes foram condenados pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II c/c artigo 70 do Código Penal Brasileiro e, ao contrário do que afirmam em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo a quo acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 12694974 – Págs. 08/47.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime juntamente com seu comparsa. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 12695194):

A vítima LUCAS CORREA RIBEIRO declarou, em juízo, que era por volta de 10h da manhã e ao chegar próximo ao Parque das Palmeiras, dois rapazes estavam em uma moto. Disse que estava de bicicleta com sua filha e eles desceram e lhe empurraram, tendo sua filha caído e tomado o celular. Afirmou que chegou a jogar seu celular em um carro, eles pararam o carro e levaram o seu celular. Declarou que pediu ajuda a um motorista de caminhão e eles passaram de volta, quando ia fechando a porta do caminhão eles bateram na porta e caíram. Disse que isso ocorreu nas margens da BR. Afirmou que não viu arma nenhuma, apenas fez menção na cintura. Declarou que eles chegaram empurrando para o meio da pista e partiram para cima da sua filha. Afirmou que o outro ficou esperando em cima da moto. Disse que teve uma escoriação no joelho e pé. Declarou que sua filha também se machucou no joelho. Afirmou que eles levaram os celulares, mas foram recuperados pela polícia. Disse que reconheceu os acusados. Afirmou que eram os dois rapazes. Declarou que estavam em uma moto vermelha.

A vítima RAYSSA COSTA DOS SANTOS declarou, em juízo, que ia com seu pai tomar vacina. Afirmou que passaram na frente de um hotel e havia dois caras de moto que pararam na sua frente. Disse que tentou esconder seu celular. Afirmou que eles os empurraram para o meio da BR. Disse que seu pai ainda jogou o celular para dentro de um carro. Declarou que um veio para pegar seu celular, ameaçando atirar. Afirmou que ele pegou seu celular, em seguida subiram da moto atrás do carro onde estava o celular de seu pai. Afirmou que havia um caminhão na sua frente, motorista os deixou subirem, quando seu pai foi fechar a porta eles bateram. Disse que acionaram os policiais e foram para a delegacia. Declarou que tem certeza que foram os acusados. Afirmou que não lembra da cor da moto. Declarou que ele disse “passa o celular, se não vou te dar um tiro”. Disse que os celulares foram recuperados. Afirmou que se machucou, mas nada muito grave.

A testemunha PM ARIOLINDO JOCIMAR DE FIGUEIREDO DOS SANTOS afirmou, em juízo, que estava abastecendo na BR quando soube que a população tinha capturado duas pessoas. Afirmou que eles estavam no chão, levaram eles para UPA. Disse que eles estavam em uma moto que estava caída na BR. Afirmou que não foi encontrada arma. Declarou que eles estavam com dois celulares. Disse que entre o crime e eles serem detidos por populares passou-se de 20 a 30 minutos.

A testemunha PM FRANCISCO DE ASSIS ROSARIO TEIXEIRA declarou, em juízo, que por volta de 10h estavam em rondas no BR 316, e do outro lado a população pediu socorro. Disse que informaram que eles tinham roubado o celular de uma moça. Afirmou que a população realizou a detenção deles. Declarou que não havia arma, eles estavam drogados ou alcoolizados. Disse que encontraram dois celulares. Declarou que um deles, Abrão, estava de tornozeleira.

Em sede de interrogatório o denunciado ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA declarou, em juízo, que tinha emprestado a moto para abastecer e no caminho Matheus lhe chamou, pediu carona. Disse que estavam alcoolizados. Afirmou que Matheus disse para roubar os dois. Declarou que parou a moto e viu o Matheus já vim correndo. Afirmou que praticou o crime, mas não tinha arma. Disse que bateram em um caminhão. Declarou que concordou com Matheus, que ele propôs, parou a moto, esperou e deu fuga, mas foram atropelados. Disse que foi agredido por populares.

Em sede de interrogatório o acusado MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES afirmou, em juízo, que confessa o crime. Disse que estavam bêbados. Declarou que a ideia foi do Abrão, ele pilotava a moto. Afirmou que desceu para tomar os celulares. Disse que não usaram faca ou arma. Declarou que tentaram fugir, mas foram pegos pela população. Afirmou que de sábado para domingo tinham bebido no mesmo local, que conhecia não muito bem o outro acusado.

Ressalte-se que as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas. Além disso, destaca-se que a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse dos apelantes, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus
probandi
, cumprindo o denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que, uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar o decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, pois a conduta dos réus se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que julgo improvido o recurso neste ponto.

1.2. Da reforma da dosimetria.

O apelante MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES, no que tange à aplicação da pena, argumenta que o juízo aumentou de forma desproporcional o
quantum
da pena, visto que valorou negativamente apenas 01 (uma) circunstância judicial e, no entanto, aplicou um aumento de pena superior a 1/6 (um sexto). Ademais, defende a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, aplicando a atenuante da confissão espontânea.

Quanto à aplicação da majorante do concurso de pessoas, argumenta que este não foi comprovado, uma vez que o conjunto probatório não demonstrou os requisitos da relevância causal e do liame subjetivo para a aplicação da majorante.

Por fim, requer o afastamento do concurso formal.

O réu ABRÃO DAVI CECIM DE SOUZA, quanto à aplicação da pena, alega que o juízo valorou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoravelmente, não entanto, aplicando aumento desproporcional à jurisprudência, que define um aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância.

No que tange à atenuante da confissão, alega equívoco na individualização, requerendo a redução no patamar de 1/3 (um terço) ou em patamar intermediário.

Além disso, argumenta que deve ser afastado o aumento pelo concurso formal, uma vez que o apelante não contribuiu para desígnios que ensejassem o aumento em si.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DISPOSITIVO

Ex positis, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para nos termos da fundamentação, CONDENAR ABRAAO DAVI CECIM DE SOUZA e MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES, qualificados nos autos, como incurso nas penas do crime tipificado no art. 157, §2, II c/c art. 70 do CP.

DOSIMETRIA DA PENA DE ABRAAO DAVI CECIM DE SOUZA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é denunciado, tendo em vista que estava de monitoramento eletrônico no momento do crime.

Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado.

A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo considero-a, em benefício do réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador.

O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, pois decidiram abordar pai e filha que estavam de bicicleta, tendo os empurrado em direção aos carros na BR316.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP).

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP).

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA.

Considerando que o acusado confessou o crime incide a atenuantes prevista no art. 65, III, “d” do CP, pelo que reduzo a pena em 1/6, aplicando com pena intermediária 04 anos e 07 meses de reclusão e 81 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II (concurso de pessoas) §2º, do art.157 do CP pelo que, aumento a pena em 1/3 (um terço), restando à sanção em 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 108 dias-multa.

Considerando a incidência do concurso formal, aplica-se a causa de aumento do art. 70 do CP, tendo em vista que houve duas vítimas, aplico no mínimo de pelo que a pena deve ser aumentada em 1/6, restando o quantum de 07 anos, 01 mês de reclusão e 16 dias, e 126 dias-multa.

PENA DEFINITIVA DE ABRAAO DAVI CECIM DE SOUZA

Diante do exposto, torno definitiva a pena no quantum de 07 anos, 01 mês de reclusão e 16 dias, e 126 dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA DE MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é denunciado.

Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado.

A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo considero-a, em benefício do réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador.

O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.

Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, pois foi o denunciado que realizou a abordagem na vítima Rayssa, tendo a empurrado, juntamente com o pai, para o meio da pista da BR 316.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizado à época do pagamento. (Art.49, §1º, do CP)

O pagamento da multa imposta deverá ser efetuado no prazo de 10(dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença. (Art. 50 do CP)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA

Considerando que o acusado confessou o crime incide a atenuantes prevista no art. 65, III, “d” do CP, entretanto, em respeito a Súmula 231 do STJ, aplico como pena intermediária o quantum de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA

Verifico a causa especial de aumento de pena prevista no inc. II (concurso de pessoas) §2º, do art.157 do CP pelo que, aumento a pena em 1/3 (um terço), restando à sanção em 05 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Considerando a incidência do concurso formal, aplica-se a causa de aumento do art. 70 do CP, tendo em vista que houve duas vítimas, aplico no mínimo de pelo que a pena deve ser aumentada em 1/6, restando o quantum de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

PENA DEFINITIVA DE MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES

Diante do exposto, torno definitiva a pena no quantum de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

DO REGIME APLICADO

O regime inicial de cumprimento de pena dos condenados é o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2, “b” do CP. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas.

Na 1ª fase da dosimetria, a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Observo que para o acusado Abrão, o Magistrado sentenciante valorou como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, tendo fundamentado de maneira brilhante, esclarecendo que o réu estava de monitoramento eletrônico quando do cometimento do crime, bem como que empurrou as vítimas da bicicleta em direção a Rodovia BR 316, onde há intensa movimentação de veículos.

E para o acusado Matheus, valorou negativamente somente a circunstância do crime, que realizada escorreitamente pelo Juízo primevo, justificando que empurrou as vítimas da bicicleta em direção a Rodovia BR 316, onde há intensa movimentação de veículos.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Na 2ª fase da dosimetria, não houve reconhecimento de agravantes.

Houve o reconhecimento da atenuante de confissão para ambos os acusados.

Quanto ao pedido do apelante Abrão, vejo que o
quantum
aplicado foi apropriado, tendo em visa que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6” (HC n. 449.356/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/08/2018).

Em relação ao pedido do réu Matheus de afastamento da Súmula nº 231, do STJ, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

In casu
, não merece acolhimento a tese da defesa, pois o Enunciado Sumular encontra amparo no princípio da legalidade e no princípio do devido processo legal, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, especialmente pelo fato de que o Magistrado a quo já realizou a diminuição em razão do reconhecimento da referida atenuante.

Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

Já na 3ª fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
não reconheceu nenhuma causa de diminuição de pena, porém reconheceu a causa de aumento de pena do §2º, II, do art. 157, do CPB - (concurso de agentes), que foi devidamente fundamentada.

Vejamos:

“(...) MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE NO CRIME DE ROUBO

A prova produzida não deixa dúvida quanto à prática do delito, em comunhão de esforços, caracterizando o concurso de agentes previsto no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, conforme demonstrado a partir das declarações prestadas pelas vítimas e a própria confissão dos réus, tendo em vista que os denunciados cometeram o delito em coautoria. Dessa forma, reconheço em desfavor dos réus a majorante do concurso de agentes. (...)”.

Ora, se depreende dos autos que as vítimas foram uníssonas em dizer que os acusados em concurso de agentes cometeram o ilícito, bem como pela própria confissão dos mesmos, não havendo que se falar em afastamento.

Por derradeiro, quanto ao pedido do réu Abrão de afastamento do concurso formal, também não merece guarida, uma vez que conforme fundamentado pelo Magistrado
a quo
, foram duas as vítimas do crime, indo ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Pedido do apelante MATHEUS ROBERTO DOS SANTOS MORAES.

2.1. Preliminar.

2.1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do bis in idem, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA, Processo nº 0803630-24.2020.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 27/06/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim, rejeito da preliminar suscitada.

2.2. Mérito.

2.2.1. Da almejada desclassificação da tentativa.

Defende o reconhecimento da tentativa, visto que o acusado não deteve a posse tranquila e desvigiada dos bens, impedindo, portanto, a consumação do delito.

Tal tese, todavia, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que o recorrente, após o cometimento do roubo, com efetiva inversão da posse da
res furtiva
– dois aparelhos celulares - não logrou êxito na sua tentativa de fuga, em virtude ter batido com a motocicleta na porta do caminhão que estava no caminho e da ação de populares que conseguiram imobilizá-los no chão.

A vítima Lucas Correa Ribeiro declarou, em juízo, que era por volta de 10h da manhã e ao chegar próximo ao Parque das Palmeiras, dois rapazes estavam em uma moto. Disse que estava de bicicleta com sua filha e eles desceram e lhe empurraram, tendo sua filha caído e tomado o celular. Afirmou que chegou a jogar seu celular em um carro, eles pararam o carro e levaram o seu celular. Declarou que pediu ajuda a um motorista de caminhão e eles passaram de volta, quando ia fechando a porta do caminhão eles bateram na porta e caíram. Disse que isso ocorreu nas margens da BR. Afirmou que não viu arma nenhuma, apenas fez menção na cintura. Declarou que eles chegaram empurrando para o meio da pista e partiram para cima da sua filha. Afirmou que o outro ficou esperando em cima da moto. Disse que teve uma escoriação no joelho e pé. Declarou que sua filha também se machucou no joelho. Afirmou que eles levaram os celulares, mas foram recuperados pela polícia. Disse que reconheceu os acusados. Afirmou que eram os dois rapazes. Declarou que estavam em uma moto vermelha.

A vítima Rayssa Costa dos Santos declarou, em juízo, que ia com seu pai tomar vacina. Afirmou que passaram na frente de um hotel e havia dois caras de moto que pararam na sua frente. Disse que tentou esconder seu celular. Afirmou que eles os empurraram para o meio da BR. Disse que seu pai ainda jogou o celular para dentro de um carro. Declarou que um veio para pegar seu celular, ameaçando atirar. Afirmou que ele pegou seu celular, em seguida subiram da moto atrás do carro onde estava o celular de seu pai. Afirmou que havia um caminhão na sua frente, motorista os deixou subirem, quando seu pai foi fechar a porta eles bateram. Disse que acionaram os policiais e foram para a delegacia. Declarou que tem certeza que foram os acusados. Afirmou que não lembra da cor da moto. Declarou que ele disse “passa o celular, se não vou te dar um tiro”. Disse que os celulares foram recuperados. Afirmou que se machucou, mas nada muito grave.

Assim, cumpriu o réu todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante de vontade alheia do réu ou de policiais ou mesmo das vítimas.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o recorrente foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado, em virtude da efetiva inversão da posse da
res
.

No tocante à tese em voga, bem explana o Juízo sentenciante no
decisum
vergastado:“Sobre o momento em que há a consumação do crime de roubo, importante destacar a Súmula 582 do STJ: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. Dessa forma, contata-se que o roubo perpetrado pelo denunciado foi consumado, pois da vítima subtraiu o aparelho celular, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tendo sido impedido imediatamente após a inversão da posse pela própria vítima, a qual, percebendo que o réu não conseguiu dar a partida na moto, reagiu, imobilizando o acusado e conseguindo reaver seus pertences assim que os policiais militares chegaram em seu auxílio. Para a consumação do referido ilícito, basta a inversão da posse do bem em favor do assaltante, ainda que breve, não sendo necessária posse mansa e pacífica.”

Nesta linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE.

(...)

5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.947.722/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.

IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 642.916/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.)”

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença condenatória exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023